Tribunal: TJMT
Processo: 0012982-90.2019.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012982-90.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO — INTIMAÇÃO ELETRÔNICA — SISTEMA PJE — CIÊNCIA REGISTRADA — PRAZO RECURSAL — INTEMPESTIVIDADE — RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Roberto Ângelo de Farias contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu sua legitimidade passiva, reduziu multa por descumprimento de cláusulas de TAC e afastou a condenação ao pagamento de honorários ao Ministério Público. O agravante alega nulidade da intimação, sustentando que teria ocorrido apenas por publicação no DJe, o que, segundo ele, comprometeria a contagem do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve irregularidade na intimação da decisão monocrática por meio do sistema PJe, que comprometeria a contagem do prazo recursal; e (ii) se a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de hipótese legal autorizadora deve ser analisada, mesmo diante da intempestividade do recurso A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve irregularidade na intimação da decisão monocrática por meio do sistema PJe, que comprometeria a contagem do prazo recursal; e (ii) se a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de hipótese legal autorizadora deve ser analisada, mesmo diante da intempestividade do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006, considera-se válida a intimação realizada no sistema PJe quando há registro de ciência nos autos, sendo a leitura automática considerada suficiente para o início da contagem do prazo.

4. Os dados constantes no sistema PJe gozam de presunção de veracidade e fé pública, não tendo o agravante apresentado prova inequívoca para afastar tal presunção.

5. Constatada a certificação da ciência da intimação em 26/01/2024 e o protocolo do recurso apenas em 01/03/2024, restou configurada a intempestividade do agravo interno.

6. A ausência de pressuposto recursal objetivo – tempestividade – impede o exame do mérito e torna prejudicada a análise de nulidade da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica regularmente realizada via sistema PJe presume-se válida, nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006, sendo ônus da parte comprovar falha capaz de infirmar essa presunção. 2. O reconhecimento da intempestividade do recurso impede o exame de alegações meritórias ou prejudiciais relativas à decisão agravada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Roberto Ângelo de Farias contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0012982-90.2019.8.11.0004, que conheceu parcialmente do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, para reconhecer a legitimidade passiva do agravante, reduzir o valor da multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cláusula descumprida, e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público Estadual, em virtude da vedação constitucional.

A decisão agravada transitou em julgado em 21/02/2024, conforme certidão de id. 203585182.

O agravo interno, por sua vez, foi protocolado em 01/03/2024 ao id. 268237263.

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da intimação da referida decisão, sustentando que esta teria ocorrido exclusivamente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), e não via portal eletrônico do PJe, em violação ao art. 5º da Lei n.º 11.419/2006, o que lhe teria causado prejuízo, ensejando, por consequência, na tempestividade do agravo interno interposto.

Defende ainda a nulidade da decisão monocrática por ausência das hipóteses legais que autorizariam o julgamento unipessoal do recurso de apelação.

Contrarrazões ao id. 268237270, pelo não recebimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Agravo Interno interposto por Roberto Ângelo de Farias contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0012982-90.2019.8.11.0004, que conheceu parcialmente do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, para reconhecer a legitimidade passiva do agravante, reduzir o valor da multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cláusula descumprida, e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público Estadual, em virtude da vedação constitucional.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravante, alusiva à nulidade da intimação da decisão monocrática proferida nos autos da apelação, sob o argumento de que esta teria se operado de modo exclusivo por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, sem observância da forma prevista no art. 5º da Lei n.º 11.419/2006, que estabelece a intimação via portal eletrônico próprio do sistema PJe aos advogados regularmente cadastrados, o que ensejaria no reconhecimento da tempestividade do recurso manejado.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que há nos registros do sistema PJe a efetiva ciência da parte agravante quanto à intimação da decisão combatida, certificada em 26/01/2024. Tal informação revela que o ato processual atingiu sua finalidade, não havendo qualquer mácula a ser reconhecida.

No contexto do processo eletrônico, é pacífico o entendimento de que a consulta ao teor da intimação pelo portal do PJe, ainda que realizada de forma automática, configura intimação válida, desde que haja certificação nos autos. Com efeito, trata-se de mecanismo legítimo previsto no art. 5º, §§ 1º a 3º, da referida Lei, sendo certo que a abertura do prazo processual decorre da leitura voluntária ou da fluência do prazo de dez dias, prevalecendo o que primeiro ocorrer.

Importante destacar que os dados e registros constantes do sistema PJe gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, por força da fé pública que reveste os atos processuais praticados no ambiente eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e das normas regulamentares do Conselho Nacional de Justiça. O lançamento de ciência ou leitura de intimação registrada automaticamente pelo sistema é, portanto, dotado de eficácia probatória, salvo prova inequívoca em sentido contrário, ônus que, no caso concreto, não foi sequer minimamente satisfeito.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE – EFICÁCIA – APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio substituem a publicação no DJe e “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. (§ 1º do art. 5º da Lei 11419/2006 c/c o art. 270 do CPC).

(N.U 1012200-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

___________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO PROCESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., visando anular acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente da suposta falta de intimação para apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

Analisar se houve falha na intimação eletrônica realizada via sistema PJe, que justificaria a anulação do acórdão e a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, ficou demonstrado que:

(i) a intimação eletrônica ao patrono do embargante foi devidamente expedida em 17/10/2024, com publicação registrada na mesma data;

(ii) o sistema PJe acusou leitura automática da intimação em 29/10/2024, estabelecendo o prazo final para manifestação em 21/11/2024;

(iii) o decurso do prazo sem manifestação foi certificado em 26/11/2024.

Presume-se a veracidade e regularidade das intimações eletrônicas (Lei nº 11.419/2006), e o embargante não comprovou falha no sistema ou omissão processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica regularmente realizada via sistema PJe presume-se válida, incumbindo à parte interessada demonstrar eventual falha para afastar tal presunção."

(N.U 0015875-21.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

No caso concreto, restou certificado nos autos que a intimação ocorreu eletronicamente em 26/01/2024, marco inicial da contagem do prazo legal de quinze dias úteis. O agravo interno foi protocolado apenas em 01/03/2024, fora do prazo legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua intempestividade.

Dessa forma, a alegação de nulidade da intimação não encontra respaldo fático ou jurídico. Ao contrário, evidencia-se o cumprimento regular dos preceitos legais aplicáveis, e a ausência de qualquer causa impeditiva do início do prazo recursal.

Por corolário, revela-se prejudicada a análise da alegação subsidiária de nulidade da decisão monocrática por suposta inobservância dos requisitos legais dos arts. 932 e 1.011 do Código de Processo Civil, uma vez que a inadmissibilidade do recurso por intempestividade constitui óbice anterior e autônomo, que obsta o exame do mérito recursal e de qualquer questão que a ele se refira.

Assim, restando ausente requisito objetivo de admissibilidade, não há espaço legítimo para se adentrar no conteúdo da decisão agravada, sob pena de indevida supressão da ordem lógica dos atos processuais.

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da intimação, porquanto comprovada a sua regularidade no sistema PJe, cujos registros são dotados de fé pública e presunção de veracidade, e, em razão da intempestividade, não conheço do agravo interno interposto por Roberto Ângelo de Farias, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025